Tribunal: TJDFT
Processo: 0731105-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. EMBRIAGUEZ COMPROVADA. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGADO AGRAVAMENTO DO RISCO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA DO NEXO CAUSAL. EMBRIAGUEZ NÃO CONTRIBUIU PARA O SINISTRO. DEVER DE COBERTURA DO SEGURO CONTRATADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 768 do Código Civil preconiza que: O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. De acordo com o texto legal, se o segurado agir de forma intencional, fica afastado o direito à garantia, por ferir a relação de boa-fé firmada entre os contratantes, além de causar desequilíbrio entre as obrigações mútuas firmadas.
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a embriaguez do segurado, por si só, não exime o segurador do pagamento de indenização prevista em contrato de seguro, sendo necessária a prova de que o agravamento do risco decorrente da embriaguez influiu decisivamente na ocorrência do sinistro.
3. No caso, sendo o terceiro o causador do sinistro, eis que colidiu na traseira do veículo segurado, fazendo com que o condutor perdesse o controle e colidisse com outros veículos estacionados, o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez, não havendo o que se falar em exclusão do dever de cobertura do seguro contratado.
4. Recurso conhecido e não provido.